Tribunal: TJMT
Processo: 1046958-12.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046958-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO FLORENTINO SILVA - CPF: 651.612.541-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINE SOUZA SILVA - CPF: 016.752.042-33 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1001480-12.2020.8.11.0002

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Energisa S/A

Parte Embargado(s):
Paulo Florentino Silva e Fernanda Caroline Souza Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta: 430

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO –FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADOS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Nos
Juizados Especiais
, não são cabíveis
embargos
declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46
da
Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de
prequestionamento
, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do Fonaje - XXI Encontro – Vitória/ES).

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo demandante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu do Recurso e deu-lhe parcial provimento.

Nos termos do julgamento, restou reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo
,
reconhecendo a falha na prestação dos serviços pela suspensão dos serviços de energia elétrica na UC, por ausência de reconhecimento de pagamento feito via
pix
, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs os presentes Embargos de Declaração, com fim de prequestionamento da matéria objeto da lide para futuro conhecimento dos recursos especial e extraordinário.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão e pela fixação da multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Incialmente esclareço que a interposição de embargos declaratórios preparatórios, com intuito de prequestionamento, não é admitida no Juizado Especial, conforme dicção do ENUNCIADO 125 do FONAJE: “
Nos
juizados especiais
, não são cabíveis
embargos
declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46
da
Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de
prequestionamento
, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Superada essa questão, v
ê-se que a embargante não indicou qualquer omissão ou contradição específica no acórdão embargado, uma vez que fora analisado todo o contexto dos autos, restando claro que a interrupção dos serviços no dia 04.10.2021 foi indevida, quando o pagamento foi feito em 01.10.2021.

Desse modo, não há falar em cabimento da declaração do julgamento
, ante a dicção do art. 1.022 do CPC e do mencionado Enunciado 125 do FONAJE.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS – DANO MORAL CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FIXAR TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Nos juizados a especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionam.ento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Os juros do valor da indenização por dano moral, em se tratando de dano decorrente de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso e a correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC.

Embargos acolhidos parcialmente para ficar o marco inicial da contagem dos juros e correção monetária.

(N.U. 10370679520208110002, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 14/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dosembargosdeclaratórios. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U. 10062150520198110041, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/05/2021)

Por fim, como não vislumbro a existência de indícios que demonstrem o possível intuito protelatório dos presentes embargos, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023